Tribunal: CARF
Processo: 15563.720236/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15563.720236/2017-14 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-006.572 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
9 de maio de 2023 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
CARMAX COMERCIAL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
ARBITRAMENTO DOS LUCROS. GLOSA DE COMPRAS INIDÔNEAS.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos
fáticos distintos. Os paradigmas referem a necessidade de arbitramento de
lucros nas hipóteses de: 1) glosa de custos e despesas não comprovados ou
desnecessários, associada a outras deficiências na escrituração; e 2) glosa de
serviços de mão-de-obra representativos em relação à totalidade das despesas,
associada a deficiência acusatória na identificação dos valores de origem
inidônea. O recorrido analisa a necessidade de arbitramento de lucros por glosa
de compras em operações inidôneas, que teriam inviabilizado a apuração do
custo das mercadorias vendidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720236/2017-14
Fl. 6767
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.572 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720236/2017-14

Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-004.587, na sessão de 12
de março de 2020, no qual foi dado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTOS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO REAL
O arbitramento do lucro é uma medida extrema e excepcional, só aplicável quando não
há possibilidade de se apurar o imposto por outro regime de tributação. Assim, quando
estão presentes nos autos, desde a auditoria fiscal, documentos que permitam apurar o
imposto pelos regimes tradicionais mostra-se incorreta a utilização do arbitramento do
lucro, devendo ser considerado para o lançamento efetuado o regime de tributação
adotado pelo contribuinte, no caso, o Lucro Real.
ERRO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EM INSTÂNCIA
RECURSAL.
Como não é possível corrigir em sede de Recurso Voluntário e de Ofício a forma da
tributação escolhida pelo Auditor Fiscal para lavrar o Auto de Infração, de lucro
arbitrado para lucro real (erro de direito), sob pena de se incorrer em ofensa ao artigo
146 e inciso IV do artigo 149, ambos do CTN, deve ser cancelado o Auto de Infração.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no ano-calendário 2013 a partir da constatação de compras simuladas de
mercadorias e matéria-prima com empresas consideradas noteiras, que motivaram o
arbitramento dos lucros e as exigências de Contribuição ao PIS e de Cofins a partir das Notas
Fiscais de Vendas (Demonstrativo de Notas Fiscais de Vendas), subtraindo o valor das notas
fiscais de vendas devolvidas (Demonstrativo de Notas Fiscais de Devolução). A penalidade foi
qualificada e agravada, e houve imputação de responsabilidade ao sócio-administrador Carlos
Roberto dos Santos, bem como a pessoas físicas e jurídicas do mesmo grupo econômico.
Parte dos acusados impugnaram e, destas impugnações, parte foi considerada
intempestiva. As impugnações da Contribuinte e dos responsáveis Carlos Roberto Santos,
Veneza Empreendimentos Participação e Administração de Bens, Waldemar Ripani Júnior,
Elizabeth Ripani e Mauro Ripani foram conhecidas e julgadas improcedentes em 1a instância.
(e-fls. 5984/6066). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento aos recursos voluntários
interpostos, aplicando entendimento firmado na exigência anterior – processo administrativo n o
10932.720088/2015-15 – em favor da aplicação da sistemática do lucro real para determinação
dos valores tributáveis, e consequente apuração não-cumulativa da Contribuição ao PIS e da
Cofins, cancelando as exigências formuladas mediante arbitramento dos lucros e apuração
cumulativa das contribuições sobre o faturamento (e-fls. 6605/6635).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 29/04/2020 (e-fl. 6636) e em
02/07/2020 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 6637/6664, no qual a
Fazenda aponta divergências parcialmente reconhecidas no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 6667/6683, do qual se extrai:
Fl. 6768
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.572 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720236/2017-14

DA ANÁLISE DE CADA UMA DAS DIVERGÊNCIAS
1) EXPRESSIVIDADE DA GLOSA DE DESPESAS NÃO É CAUSA DE
ARBITRAMENTO
Em relação a essa matéria, foram indicados como paradigmas os Acórdão no 1201-
001.508 e o de no 1201-003.670:, cujas ementas dispõem o seguinte, no relevante:
1o PARADIGMA - Acórdão no 1201-001.508:
[...]ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE DESPESAS. LUCRO REAL. LUCRO ARBITRADO.
Incabível a preservação da tributação pelo lucro real quando a autoridade fiscal
procede à glosa da quase totalidade das despesas operacionais lançadas; nesse
caso, deve o Fisco arbitrar o lucro da pessoa jurídica, pois a tributação pelo lucro
real pressupõe a existência de escrituração regular, assim entendida aquela que
tem seus lançamentos lastreados por documentos hábeis e idôneos, registrados
em livros comerciais e fiscais..
[...]
2o PARADIGMA -Acórdão no 1201-003.670:
[...]
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
NULIDADE. VÍCIO NA CAPITULAÇÃO LEGAL DO LANÇAMENTO.
A descrição das razões que levou a fiscalização a entender que os gastos que
foram deduzidos da base de cálculo dos referidos tributos está evidenciada no
Termo de Verificação Fiscal. No presente caso, os dispositivos citados dizem
respeito à condição de dedutibilidade das despesas e as condições infringidas
foram relatadas no Termo de Verificação Fiscal. Ausente, portanto, a nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
LUCRO REAL. GLOSA SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DO PERÍODO.
IMPROCEDÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL.
OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A glosa de praticamente todos os custos e despesas operacionais declarados pelo
contribuinte impossibilita a apuração do lucro real, por falta dos requisitos
essenciais da tributação com base no lucro real, qual sejam, a escrituração
contábil respaldada em livros e documentação hábil e idônea e o aspecto
negativo da base de cálculo (despesas). A renda é composta pelo confronto entre
aspectos positivos (receitas) e negativos (despesas). Na ausência de um deles,
não é possível a manutenção do regime tributário pelo Lucro Real, devendo ser
aplicado o regime do Arbitramento do Lucro.
Em primeiro lugar, verifica-se que se trata de uma matéria "fático/dependente",
envolvendo questão de prova, mais do que uma divergência envolvendo a interpretação
da legislação tributária.
Matéria de prova - termos indeterminados
A Recorrente pretende se utiliza de expressões genéricas colhidas nos respectivos
julgados de forma a apontar a divergência: no caso, "expressividade das glosas de
despesas que tornariam a escrituração contábil imprestável ".
O que se verifica é que a suposta divergência aparenta encontrar respaldo em um
problema de indeterminação de termos utilizados nos julgados, que ao fim e ao cabo só
Fl. 6769
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.572 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720236/2017-14

pode ser mitigado por meio dos elementos carreados ao processo, ou seja, trata-se na
verdade um problema de valoração de prova, que em princípio não pode ser resolvido
na CSRF que é uma instância especial de uniformização para resolver unicamente
divergência na interpretação da legislação tributária.
Porém, é bom que se ressalve que a divergência pode se instalar, sim, em casos tais em
que as situações fáticas se mostrarem ser de elevada similitude. É que nestes casos, ou
seja diante de fatos bastante assemelhados, se os resultados são divergentes, a
interpretação que se dá a norma de alguma forma também poderia ser considerada
divergente, mesmo tratando-se matéria de prova relacionada à valoração das condições
fáticas necessárias para se constatar a imprestabilidade da escrituração contábil.
Cabe, portanto, verificar se efetivamente as decisões dos acórdãos confrontados estão
ligadas aos quadros fáticos refletidos nos respectivos autos, o que comprometeria a
demonstração da divergência, ou se, diferentemente, referidas decisões foram
proclamadas em contexto genérico, dissociada dos fatos analisados, o que iria ao
encontro do defendido pela Recorrente.
Análise do 1o PARADIGMA – Ac. no 1201-001.508
[...]
Pelo exposto, afasto este 1o paradigma, por falta de similitude fática.
Análise do 2o PARADIGMA – Ac. no 1201-003.670
Da similitude fática
Em ambos os acórdãos confrontados a fiscalização demonstrou que a glosa da quase
totalidade dos seus custos através compras fictícias concentrada em poucos
fornecedores (“noteiros”: 3(três) no ac. recorrido e 2(dois) no 2o paradigma)
comprometeu completamente o cálculo do CMV em face de inconsistências nos
estoques, e tornando assim completamente inviável a apuração com base no lucro real,
sendo então arbitrado o lucro. Porém, as soluções emprestada a cada um dos casos
foram divergentes entre si.
Portanto, a divergência se mostra configurada nesta matéria: Enquanto o segundo
paradigma, em situação de elevada similitude fática, impôs a tributação pelo lucro
arbitrado cancelado o lançamento feito pelo lucro real. De outra banda, o ac. recorrido
cancelou o arbitramento abraçando o entendimento que a despeito daquele cenário,
haveria possibilidade de glosar os custos – concentrados em poucos fornecedores - sem
comprometer a apuração do lucro real.
Trechos do ac. recorrido:
[...]De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls 4578/4635) e os Autos de
Infração, a Recorrente, que tem por objeto social o comércio de ferro, aço,
plástico, produtos metalúrgicos etc, simulava comprar mercadorias e/ou
matérias-primas de várias outras empresas que atuavam como pseudo-
fornecedoras
(GRANMETAL,
POLIMETAL
e
METAIS
BANDEIRANTES), as chamadas "noteiras", que, inexistindo de fato,
proporcionavam a geração fictícia de custos e despesas redutores do lucro real e
da base de cálculo das contribuições não-cumulativas.
[...]
Utilizando os mesmo fundamento da DRJ na decisão de primeira instância no
processo análogo acima indicado, a fiscalização também decidiu arbitrar o lucro
neste Auto de Infração, por entender que devido a infração cometida por meio da
simulação e da fraude praticada pela Recorrente, não poderia confiar nos
registros contábeis fornecidos pela autuada (ou seja toda a contabilidade estaria
fraudada e inutilizada) e, por isso, não teria como saber de forma precisa o
montante do estoque inicial para calcular o Custo da Mercadoria Vendida CVM
que deveria integrar ao lucro liquido e posteriormente a receita exigida.
Fl. 6770
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.572 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720236/2017-14

Devido a tal impossibilidade de encontrar o CVM a fiscalização decidiu arbitrar
o lucro ao invés de apenas glosar os custos e despesas gerados pelos documentos
inidôneos emitidos para acobertar as operações de compra de mercadorias
consideradas simuladas.
[...]
O fato de a fiscalização desconsiderar a contabilidade da Recorrente e entender
que por tal motivo não poderia chegar ao montante exato do estoque inicial para
calcular o custo da mercadoria vendida não interfere no valor das despesas e
custos indevidos glosados, que podem ser apurados com base nos valores dos
documentos (notas fiscais) emitidos para acobertar as operações fictícias.
Assim, entendo não ser necessário saber o valor do custo da mercadoria vendida
para se apurar os custos e despesas indevidos que foram glosados, bem como
entendo que a fiscalização teria condições para apurar o lucro real, sendo
desnecessário o arbitramento do lucro.
[...]
Trechos do 2o Paradigma que amparam a conclusão acima:
[...] a controvérsia que permeia os Autos de Infração diz respeito à glosa de
despesas consideradas como não comprovadas pela fiscalização. Isso, porque,
após as diligências fiscais, a Autoridade Administrativa considerou que as
despesas oriundas dos serviços prestados pelas empresas P&K Cadastros e
Créditos S/C Ltda. e B&K Cadastros e Créditos S/C Ltda nos anos de 1999
a 2001 foram fictícias
[...] A análise conjunta dos demonstrativos de apuração da base tributável e das
DIPJs dos anos de 1999 a 2001 (e-fls. 291 -2001, 294-2000 e 296-1999)
demonstram que as despesas glosadas pela fiscalização correspondem a mais de
70% do valor total das despesas deduzidas pela contribuinte na apuração da
base de cálculo dos tributos ora exigidos. Inclusive, nos anos de 2000 e 2001
esse valor alcança os percentuais de 68% e 87%
[...]
Ora, a glosa de praticamente todas as despesas declaradas pela contribuinte é o
mesmo que desconsiderar a sua escrita fiscal, ainda que indiretamente, por
considerá-la imprestável para a apuração do lucro real efetivo dos períodos
analisados. Tal metodologia, ainda que possível, atrai a necessidade de aplicar o
arbitramento do lucro como metodologia para aferir a base tributável da
contribuinte. É o que determina o art. 47, II, “b”, da Lei no 8.981/95:
[...]
Dito isso, se a Fiscalização glosou montante expressivo das despesas
declaradas em um determinado período, impõe-se o arbitramento do lucro.
Na falta do arbitramento do lucro, não pode subsistir o lançamento do crédito
tributário.
De fato, bem se vê que no 2o paradigma a decisão pela necessidade do arbitramento
tomou por base, especialmente, a expressividade da glosa dos custos e despesas,
expressividade esta revelada de forma bem objetiva (na linguagem matemática) e em
patamar bastante elevado (acima de 70 por cento) bem equivalente ao que foi verificado
no situação fática do ac. recorrido.
Por todo o exposto, OPINO porá ADMITIR esta primeira matéria, mas tão somente em
relação ao segundo paradigma (Ac. no 1201-003.670).
2) DA POSSIBILIDADE DE AJUSTE DO LANÇAMENTO PELO JULGADOR
SEGUNDO O REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONSIDERADO CORRETO
[...]
Fl. 6771
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.572 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720236/2017-14

Por todo o exposto, OPINO por não admitir esta segunda matéria por faltar
congruência fático/jurídica.
Conclusão
Por todo o exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional apenas em relação à primeira
matéria: “1) EXPRESSIVIDADE DA GLOSA DE DESPESAS NÃO É CAUSA DE
ARBITRAMENTO”, e tão somente em relação ao segundo paradigma (Ac. no 1201-
003.670).
E NEGAR SEGUIMENTO, em relação à segunda matéria:
“2) DA
POSSIBILIDADE DE AJUSTE DO LANÇAMENTO SEGUNDO O REGIME DE
TRIBUTAÇÃO CONSIDERADO CORRETO PELO JULGADOR”.
Cientificada da admissibilidade parcial, a PGFN não apresentou agravo (e-fls.
6685).
A PGFN argumenta, na parte admitida, que a autoridade fiscal realizou o
lançamento na sistemática do arbitramento em face da constatação de expressiva quantidade de
despesas fictícias, da ordem de mais de 82%, as quais foram glosadas, revelando a imprestabilidade
da contabilidade do contribuinte. E aponta que, distintamente da interpretação firmada no acórdão
recorrido, outro Colegiado do CARF decidiu, no paradigma no 1201-001.508, que a expressividade
da glosa fiscal das despesas da pessoa jurídica autuada demonstra a imprestabilidade da sua
escrituração e impõe o arbitramento do lucro, bem como, no paradigma no 1201-003.670, que a
expressividade das glosas de despesas impõe que o lançamento seja feito na sistemática do lucro
arbitrado, ante a constatação de contabilidade imprestável. Neste último caso destaca que as
despesas glosadas pela fiscalização correspondem a mais de 70% do valor total das despesas
deduzidas pela contribuinte na apuração da base de cálculo dos tributos ora exigidos. Inclusive, nos
anos de 2000 e 2001 esse valor alcança os percentuais de 68% e 87%.
No mérito, refere as razões de decidir de 1a instância em favor da validade do
arbitramento dos lucros, nos seguintes termos:
O contribuinte, originalmente submetido à sistemática do lucro real, teve seu lucro
tributável arbitrado pela autoridade fiscal com base no art. 530, II, do RIR/99, segundo
o qual se aplica o arbitramento no caso de a escrituração a que estiver obrigado o
contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro real. A contabilidade não espelhava
a realidade das operações comerciais (registro de compras fictícias) e bancárias
realizadas pela empresa, sendo, portanto, imprestável para a apuração do lucro real,
visto que não registra grande parte das transações realizadas pela empresa e/ou que não
reflete a realidade das operações comerciais e bancárias realizadas.
Com efeito, os fatos e provas caracterizaram a prática por parte da Carmax da simulação
de compras de mercadorias e/ou insumos de pessoas jurídicas supostamente
fornecedoras que sequer possuíam existência fática, já que criadas unicamente para
emitirem notas fiscais representativas de operações simuladas.
A prática simulatória alcançou 82,65% das compras escrituradas pela Carmax, assim
como os valores depositados em prol da Black Metais representaram 42,52% dos
lançamentos a débito nas contas bancárias da impugnante.
Neste contexto, a autoridade fiscal procurou demonstrar que a contabilidade da
defendente se revelou imprestável para apurar o Custo das Mercadorias Vendidas
(CMV) e, por conseguinte, o lucro tributável (lucro real).
De outra parte, os impugnantes alegam que o autuante tinha condições de identificar a
movimentação bancária e determinar o lucro real, já que acessou os dados contábeis da
Fl. 6772
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.572 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720236/2017-14

empresa, conhecia sua movimentação bancária, abarcando as despesas não operacionais
e os custos dos bens e serviços.
Nesse passo, bastaria realizar a glosa das operações de compra consideradas fictícias,
para levantar o lucro real nos termos do art. 219 do RIR/99, de modo que a aplicação do
arbitramento seria dispensável.
Com o intuito de demonstrar a possibilidade de ser tributado pelo lucro real, propõe que
sejam excluídas as compras fictícias para chegar-se ao custo efetivamente incorrido.
Acompanhe-se o raciocínio apresentado:
(...) a fiscalização conclui que as compras efetuadas e registradas foram da
ordem de R$ 635.689.263,75 e que deste valor o montante de R$ 525.436.311,36
teria sido originado de supostas empresas "noteiras", restando o valor de R$
110.252.952,39, que efetivamente representam gastos que deveriam ser
deduzidos do valor da receita bruta.
Logo, a base de cálculo do lucro líquido seria da ordem de R$ 253.673.268,66,
que seria a diferença entre a Receita Ajustada e despesas consistentes em
compras efetivamente realizadas - segundo o entendimento fiscal - o que resulta
em número bastante inferior ao encontrado pela fiscalização, de acordo com a
tabela do item L-68 (R$ 363.925.220,95)
...ilustrado no quadro abaixo:

Passa-se à análise da questão.
A contribuinte levantou seu resultado pelo lucro real. A apuração nessa sistemática
exige a escrituração de todas as receitas, resultados operacionais e não operacionais, de
todos os custos e despesas da empresa, bem como sua regular contabilização e
comprovação.
A apuração do lucro real é precedida da apuração do lucro líquido, que, ajustado por
critérios definidos na lei fiscal, vai redundar no lucro a ser tributado. É o previsto no art.
247 do RIR/99:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
§1oA determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de
cada período de apuração com observância das disposições das leis comerciais
(Lei no 8.981, de 1995, art. 37, §1o). [...]
O lucro líquido do período-base, por seu turno, é a soma algébrica do lucro operacional,
dos resultados não operacionais e das participações, e deverá ser determinado com
observância dos preceitos da lei comercial, de acordo com o art. 248 do RIR/99.
Por fim, conforme estabelecem os arts. 277 e 278 do RIR/99, o lucro operacional
decorre do lucro bruto, o qual corresponde à diferença entre a receita líquida das vendas
e serviços e o custo dos bens e serviços vendidos.
Com esses dispositivos em mente, é inadmissível supor a tributação com base num
lucro real no qual não estão computados os custos dos negócios que geraram a receita e,
entre eles, o custo das mercadorias vendidas.
Fl. 6773
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.572 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720236/2017-14

Por outro lado, o art. 251 do RIR/99 fixa as exigências, no tocante à escrituração, para
empresas sujeitas ao Lucro Real (sublinhamos):
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei
no 2.354, de 29 de novembro de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
Entre os livros obrigatórios para os contribuintes que apuram resultados pelo lucro real,
está o Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término de cada ano-calendário (arts. 260 e 190, caput, II, do RIR/99).
Volvendo ao caso concreto, tem-se que, pelo que consta dos autos, é impossível a
apuração dos resultados pelo lucro real, dadas as infrações identificadas. É o que se
passa a verificar.
As compras fictícias documentadas em notas fiscais eletrônicas emitidas em 2013
perfizeram o montante R$ 525.643.892,56 (SPED NF-e), correspondentes a 86,52% do
volume total das compras da autuada. Na sua contabilidade, as compras efetuadas junto
aos falsos fornecedores representam 82,65% das compras totais escrituradas.
A jurisprudência administrativa é pacífica no entendimento de que é incabível a
manutenção da apuração pelo lucro real diante da quase totalidade da glosa dos custos e
despesas:
2a Turma da 2a Câmara da 1a Primeira Seção de Julgamento do CARF
LUCRO REAL. GLOSA DA TOTALIDADE DOS CUSTOS E DESPESAS POR
INOBSERVÂNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
PARA
SUA
APURAÇÃO.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. A glosa da quase totalidade dos custos e das
despesas operacionais, por falta de comprovação com documentação hábil e
idônea, denota que a contabilidade do contribuinte é imprestável para se apurar
o lucro real, devendo ser aplicado o regime do arbitramento. (Acórdão no
120200.418, sessão 10 de novembro de 2010)
No presente caso, a glosa das compras fictícias se daria em montante significativo, mas
igualmente se reconheceria a imprestabilidade da contabilidade para apurar o lucro real,
pelas marcantes incongruências surgidas na apuração trimestral, período base adotado
pelo contribuinte.
Com base nas DIPJ/2014 e nos valores de compras glosadas é possível confrontar os
totais de compras utilizados para apuração do Custo da Mercadoria Vendida (CMV),
com as compras fictícias apuradas com base nas notas fiscais eletrônicas e na
contabilidade, como se vê na tabela abaixo:

Fl. 6774
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.572 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720236/2017-14

Percebe-se que nos 1o e 2o trimestres as compras fictícias que seriam glosadas na
apuração é superior ao total de compras consideradas para formação do CMV. Ou seja,
seria glosado um custo não considerado como tal para fins de apuração do lucro real.
Assim, tal glosa é ato fática e juridicamente impossível: glosar custos que a contribuinte
não declarou.
Mesmo que a glosa, neste julgamento, fosse limitada ao valor das compras utilizadas na
formação do CMV, isso importaria na glosa total das compras levadas ao custo nos
trimestres mencionados, situação irreal para uma empresa comercial e que auferiu
receitas vultosas na revenda de mercadorias, como veremos adiante. E, além disso, a
contribuinte certamente realizou compras, também, em fornecedores que não estão entre
os considerados inidôneos, compras essas que não tiveram – ou não deveriam ter tido –
seu custo glosado.
Se se procedesse à apuração do lucro real realizando as glosas das compras fictícias, tal
como sugere a impugnante, o seu lucro tributável teria por base a receita ou
faturamento, que, abstraindo as demais receitas e despesas que interferem no lucro
líquido, repercutiria integralmente (100%) na apuração do lucro real, de modo que tal
resultado seria bem mais desfavorável à impugnante, em comparação com a aplicação
ex officio do lucro arbitrado, que corresponde apenas ao percentual de 9,6% da receita
ou faturamento.
E a incongruência não está somente nesses trimestres. Como se observa na tabela a
seguir, ela se propaga para os 3o e 4o trimestres de 2013, já que as compras fictícias são
bem próximas das compras computadas na apuração do CMV, o que se revela
absolutamente incompatível com o volume da receita (R$ 364.225.831,66 - valor total
das vendas constantes de NF-e).
Com efeito, não é possível glosar a quase totalidade das compras de uma empresa, ou
até mesmo mais que o somatório das compras informadas na DIPJ da pessoa jurídica e,
ainda assim, a tributação se dar com substrato no regramento estabelecido para o lucro
real.
Atente-se para a tabela abaixo, que reajusta os valores declarados das compras e do
estoque final mediante exclusão das compras fictícias, para se chegar a um novo valor
do CMV:

Observe-se inicialmente que a redução no valor das compras impacta a quantificação do
estoque final. É que não se altera um dos fatores da equação sem que tal medida
implique na quantificação da outra variável.
Como as compras praticamente inexistiram de fato, o que se tem é uma situação de
absoluta ausência de confiabilidade no valor dos estoques, elemento fundamental para
apuração do CMV e, por decorrência, do lucro real pois, como sabido, em linhas gerais
o CMV resulta do estoque inicial, mais as compras e menos o estoque final do período
em pauta, o que pode ser sintetizado na seguinte expressão aritmética: CMV = EI +
Compras – EF.
Se se tem no cálculo do CMV um valor de compras fictícias, alterado artificialmente
por aquisições de mercadorias que não existiram no mundo fenomênico (o que se deu
próximo da totalidade das compras, ou até mesmo de maneira superior às compras
Fl. 6775
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.572 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720236/2017-14

informadas na DIPJ), também não merece fé o valor do estoque final, o que inviabiliza a
precisa mensuração do CMV e, em razão disso, a apuração do IRPJ e da CSLL pelo
regramento determinado para o lucro real.
É o que se constata no caso em exame, pois os ajustes nas compras e no estoque final
descaracterizam o CMV, a ponto de torná-los negativos nos 2o, 3o e 4o trimestres.
Nesse caso, note-se que a inexistência de custo ou o "custo negativo" faz com que o
imposto de renda incida, em verdade, sobre a receita, e não sobre o lucro, que é o fato
gerador do IRPJ. É como se a alíquota do IRPJ (15%) mais adicional (10%) incidisse
diretamente sobre a receita, tratando-se de procedimento que não encontra amparo nas
normas que regem a matéria em julgamento.
Com efeito, a legislação não admite a tributação do IRPJ e da CSLL diretamente sobre a
receita bruta, mas somente sobre o lucro que, na hipótese de ser arbitrado, incidirá sobre
9,6% da receita bruta e não sobre a quase totalidade da receita auferida pela pessoa
jurídica.
Portanto, há absoluta inconfiabilidade do montante de estoques utilizados para fins de
apuração do Custo de Mercadorias Vendidas. E, se temos no cálculo do CMV, um valor
de compras fictício, porque inflado por fraude, o valor dos estoques também não merece
confiabilidade.
Constatada a imprestabilidade da escrituração, maculada de maneira indelével na parte
que se refere às compras, não sendo possível se apurar com segurança o CMV e, em
consequência disso, nem o lucro bruto, nem o lucro líquido e, finalmente, nem o lucro
real, a única medida restante à fiscalização, capaz de ser validamente adotada, seria o
arbitramento dos lucros da pessoa jurídica.
Dessa forma, o arbitramento do lucro foi corretamente aplicado.
A PGFN conclui, assim, inexistir qualquer vício a macular o lançamento,
realizado corretamente na sistemática do arbitramento, e pede que seja reformado o acórdão
recorrido, restabelecendo-se o lançamento.
Cientificados os sujeitos passivos que apresentaram impugnação conforme e-fls.
6688/6723 e 6748/6764, apenas a Contribuinte e os responsáveis tributários representados pelo
mesmo patrono - Raphael Eduardo Silveira Ripani e outros, quais sejam: Carlos Roberto dos
Santos, Mauro Ripani, Ariovaldo Ripani e Spartaco Indústria e Comércio de Metais Ltda -
apresentaram contrarrazões nas quais defendem o não conhecimento do recurso especial,
inicialmente apontando que seria injusta a acusação de operações fraudulentas, porque elas
efetivamente ocorreram, sendo que os fatos apontados pela Fiscalização como irregular foram
objeto de minuciosa apreciação pelo Tribunal, com o consequente cancelamento do lançamento,
inexistindo similitude fática com os paradigmas indicados, a evidenciar que o recurso especial
veicula mero inconformismo da Recorrente, que busca a rediscussão pela via estreita do dissídio
jurisprudencial, como se a CARF não tivesse levado em consideração os seus precedentes.
Adicionam que a questão posta em julgamento é eminentemente matéria de fato, que diz respeito
à existência ou não de operações consideradas pela Fiscalização, o que afasta qualquer
possibilidade de cabimento de Recurso Especial, que tem necessariamente como seu fundamento
a divergência quanto a matérias de direito.
No mérito, assim recordam os vícios apontados e que acarretariam a nulidade da
exigência:
(i) cerceamento de defesa. Tendo em vista que a Recorrente não teve acesso ao
processo fiscalizatório das empresas denominadas “noteiras”, foi impedida de
manifestar-se precisamente sobre os fundamentos dos fatos que supostamente
consubstanciariam fraude ao Fisco;
Fl. 6776
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.572 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720236/2017-14

(ii) contradição da motivação. O Fisco parte da premissa de inexistência de efetiva
entrada dos produtos retratados nas notas fiscais destinadas à Impugnante pelas
denominadas “noteiras”, porém, ao realizar o lançamento de IPI em razão de não
destaque nas notas fiscais emitidas pela Recorrente, ou ainda, em razão de uso de
código ou alíquota incorreta parte do fato de ter ocorrido efetivamente a saída da
mercadoria, havendo, portanto clara contradição na motivação dos autos;
(iii) Dever de provar do Fisco. O Fisco não se desincumbiu do dever de provar os fatos
alegados, pois não apresenta prova contundente da Recorrente ter a intenção de se
apropriar dos créditos, e tampouco apresenta extrato do SINTEGRA que traga a data em
que a declaração de inidoneidade das supostas empresas “noteiras” tenha sido lançado
no sistema SINTEGRA;
(iv) A Fiscalização desconsiderou a idoneidade de toda a documentação capaz de
comprovar a legitimidade e existência das operações;
(v) Houve somente os estornos dos créditos representados nas notas fiscais de entrada,
sem que houvesse a necessária análise da saída das mercadorias, o que implicou no
aumento da base de cálculo para fins de tributação do IP;
(vi) A Administração Pública não se desincumbiu do dever de comprovar a prática de
suposto ato ilícito pela Recorrente.
(vii) Não houve a comprovação da existência de dolo da Recorrente, elemento
necessário para caracterização de simulação, fraude ou conluio que autorizasse a
aplicação de multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, inciso I, parágrafo primeiro
da Lei 9.430/96, tratando-se de mera presunção absoluta feita pela autoridade fiscal, que
não observou seu dever de diligenciar em busca de provas de suas suposições.
(viii) Descabe ainda a multa agravada de 50%, prevista no art. 44, I, “caput” da Lei
9.430/96 na medida em que a fiscalização já possuía previamente as informações que
requereu, haja vista que a Impugnante já os havia informado no SPED – Sistema
Público de Escrituração Digital, bem como pelo fato da intimação da Recorrente haver
sido realizada por edital, o que descaracteriza a certeza de ciência da intimação do
Fisco.
Afirmam a boa-fé da devedora principal, vez que em 2013 não havia qualquer
informação no site do SINTEGRA que desabonasse as empresas denominadas pelo Fisco de
“noteiras”; discorrem sobre os demais vícios, destacando que se 82,6561% do total das
compras foram consideradas fictícias pela Fiscalização, não seria possível, ao analisar a saída,
partir da premissa que houve fato gerador do IPI, isto é, que a Recorrente efetivamente tenha
dado saída a produto industrializado; apontam a inexistência de provas de que comprovem o
dolo em suposto creditamento indevido de IPI; referem outros erros na apuração do IPI e dizem
que foi requerida perícia quanto a este aspecto.
Contestam a qualificação da penalidade, por ausência de intenção dolosa, vez
tratar-se de erro de direito, e invocam a Súmula CARF no 25. Discordam, também, do
agravamento da penalidade porque a autoridade lançadora exigiu informações que já possuía,
além de ter promovido a intimação por edital.
Referem outros erros na apuração que levou à glosa do crédito supostamente
indevido do IPI e também ao lançamento do tributo, reiterando que inexiste no TVF a alegação
de que as supostas notas emitidas pelas empresas denominadas “noteiras” teriam sido
utilizadas para dar origem a produtos existentes no estoque. Citam doutrina, e requerem seja
reconhecida a nulidade do auto de infração por contradição na motivação do ato de
lançamento.

Fl. 6777
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.572 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720236/2017-14

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Embora as contrarrazões veiculem arguição genérica de ausência de similitude
fática entre os acórdãos comparados no recurso especial, a pretensão da PGFN está calcada
essencialmente nas circunstâncias fáticas do presente caso, e a reanálise destes elementos
demandam a existência de significativa semelhança com as circunstâncias fáticas dos paradigmas
para, assim, a decisão deste Colegiado se situar no âmbito de sua competência regimental, qual
seja, de solução de divergência de interpretação da legislação tributária. Necessária, portanto, a
avaliação dos contextos analisados nos acórdãos comparados.
O acórdão recorrido reafirma o entendimento exarado em face de lançamento
formalizado contra a mesma Contribuinte, em períodos de apuração anteriores, e em decorrência
da constatação de infrações de mesma natureza.
Nos anos-calendário 2010 e 2011, a autoridade lançadora glosara custos e
despesas lastreados em notas fiscais inidôneas, mas respeitando a sistemática do lucro real, e a
autoridade julgadora de 1a instância cancelara aquela exigência por entender cabível o
arbitramento dos lucros, sob o entendimento de ser inadmissível supor a tributação com base
num lucro real no qual não estão computados os custos dos negócios que geraram a receita e,
entre eles, o custo das mercadorias vendidas", pois no caso concreto, comprovou-se que a
contribuinte simulou a compra de mercadorias de empresas "noteiras". O Colegiado a quo, em
antiga composição (Acórdão no 1402-003.219), deu provimento ao recurso de ofício, afirmando
aplicável a sistemática do lucro real porque, primeiramente, não há custo de mercadorias em
operações de compra que foram simuladas, bem como porque ninguém pode se beneficiar da
própria torpeza, de modo que não há que se aproveitar a alegação da contribuinte de que deve
ser aproveitados os custos das mercadorias em operações comprovadamente simuladas, conduta
esta em desacordo com as normas legais. Adicionou-se, ainda, que a Contribuinte apresentara
todas as declarações na sistemática do lucro real e da não-cumulatividade das contribuições.
Nos presentes autos, já com referência ao ano-calendário 2013, observando que a
autoridade lançadora se orientara pelos fundamentos da decisão de 1a instância antes reformada,
o Colegiado a quo reafirmou o não cabimento do arbitramento dos lucros, e assim cancelou a
exigência feita sob esta sistemática. Vale ter em conta, porém, os fundamentos adicionados no
acórdão recorrido para assim decidir neste caso específico:
Utilizando os mesmo fundamento da DRJ na decisão de primeira instância no processo
análogo acima indicado, a fiscalização também decidiu arbitrar o lucro neste Auto de
Infração, por entender que devido a infração cometida por meio da simulação e da
fraude praticada pela Recorrente, não poderia confiar nos registros contábeis fornecidos
pela autuada (ou seja toda a contabilidade estaria fraudada e inutilizada) e, por isso, não
teria como saber de forma precisa o montante do estoque inicial para calcular o
Custo da Mercadoria Vendida CVM que deveria integrar ao lucro liquido e
posteriormente a receita exigida.
Fl. 6778
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.572 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720236/2017-14

Devido a tal impossibilidade de encontrar o CVM a fiscalização decidiu arbitrar o lucro
ao invés de apenas glosar os custos e despesas gerados pelos documentos inidôneos
emitidos para acobertar as operações de compra de mercadorias consideradas simuladas.
Também da mesma forma do processo acima indicado, ou até mais completo, constam
dos autos, a DIPJ/2014 indicando a tributação pelo lucro real trimestral, a DCTF
de janeiro de 2013, Livro Razão completo do ano 2013, Demonstrativos de notas
fiscais de Vendas, Demonstrativo de notas fiscais de compras e Demonstrativo de
notas fiscais de devolução das mercadorias vendidas, documentos estes que
serviram para formular a autuação.
Consta ainda no Termo de Verificação Fiscal, que através do sistema SPED a
fiscalização teve acesso a toda contabilidade da empresa Recorrente, ou seja, teve
acesso tanto ao ECD, quanto a EFD (fl. 7 do TVF), bem como através de RMF
obteve acesso a toda movimentação bancária do ano de 2013.
Vejam, de acordo com os documentos acima indicados, o contribuinte entregou por
meio do SPED todo documentação contábil e fiscal, sendo que a fiscalização tinha
condições de determinar e apurar o lucro real e identificar a efetiva movimentação
financeira e bancária, devendo ser afastada as regras do arbitramento previstas no
artigo 509 do RIR/99.
Sendo assim, devido a extrema semelhança entre os dois processos, bem como os
documentos acostados aos autos, ao que me parece, a fiscalização tinha condições de
apurar o lucro real da empresa e glosar as despesas e custos que foram gerados em
operações fictícias de compra de mercadoria, eis que obteve acesso a contabilidade
completa, livro razão, todas as notas fiscais emitidas relativas as compra, as venda e as
de devolução de mercadorias, podendo chegar a receita tributável sem a necessidade de
arbitrar o lucro.
Ademais, entendo não ser correto o fundamento da fiscalização para arbitrar o
lucro, no sentido de que não consegue chegar ao valor do custo da mercadoria
vendida (CVM), eis que não existe tal custo em operações de compra simulada e
também não deve ser incluído no cálculo da despesa glosada.
Vejam, não estamos falando de infração de omissão de receita ou falta de pagamento de
imposto, mas de glosa de despesa e custos originados em operações de compra de
mercadorias, onde o montante que deve ser exigido deve ser exatamente o da despesa
ou custo indevido que reduziu a base de cálculo do imposto a pagar. Sendo assim, não
verifico a necessidade de se apurar o lucro pelo arbitramento eis que no caso dos autos
o valor a ser autuado deve ser o somatório das despesas e custos indevidos gerados
nas compras simuladas.
O fato de a fiscalização desconsiderar a contabilidade da Recorrente e entender que por
tal motivo não poderia chegar ao montante exato do estoque inicial para calcular o custo
da mercadoria vendida não interfere no valor das despesas e custos indevidos glosados,
que podem ser apurados com base nos valores dos documentos (notas fiscais) emitidos
para acobertar as operações fictícias.
Assim, entendo não ser necessário saber o valor do custo da mercadoria vendida para se
apurar os custos e despesas indevidos que foram glosados, bem como entendo que a
fiscalização teria condições para apurar o lucro real, sendo desnecessário o arbitramento
do lucro.
E, se não era necessário apurar o IRPJ e a CSLL pela sistemática do arbitramento do
lucro, eis que é medida extrema, utilizada apenas em hipóteses excepcionais, podendo a
fiscalização apurar o lucro real, o PIS e a COFINS decorrentes deveriam ser calculadas
pela sistemática do regime não-cumulativo, o que não ocorreu no caso concreto.
(negrejou-se)
As premissas de decisão, portanto, repousam principalmente no fato de notas
fiscais inidôneas não representarem custo cuja glosa prejudique a apuração do lucro real, bem
como na constatação de que a autoridade lançadora teve acesso amplo à escrituração contábil e
Fl. 6779
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.572 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720236/2017-14

fiscal, assim como à movimentação financeira da Contribuinte, e somente suscitou como vício
escritural para arbitramento dos lucros o fato de não ser possível saber de forma precisa o
montante do estoque inicial para calcular o Custo da Mercadoria Vendida CVM que deveria
integrar ao lucro liquido e posteriormente a receita exigida.
Com respeito ao paradigma no 1201-003.670, dois foram os vícios que motivaram
o cancelamento da exigência formulada na sistemática do lucro real:
Por tudo que foi exposto, seja pela desídia da Autoridade Administrativa em analisar
todo o acervo probatório trazido aos autos pela Recorrente, seja pelo erro em relação à
metodologia aplicada para apuração da base tributável, tenho que os Autos de Infração
estão maculados de vício insanável na via administrativa.
Tratava-se, ali, de glosa de despesas no período de 1999 a 2001, relativas a
pagamentos efetuados às sociedades P&K Cadastros e Créditos S/C Ltda., CNPJ
01.793.382/0001-10 e B&K Cadastros e Créditos S/C Ltda., CNPJ 04.097.163/0001-95 em
valores considerados elevados quando comparados com o faturamento do período declarado
pela Recorrente. A autoridade lançadora considerou fictícias as despesas de serviços, e o voto
condutor do paradigma concordou que havia vícios em relação às operações questionadas, mas
ponderou:
Entretanto, essa conclusão não poderia ter sido automaticamente aplicada a todos os
valores registrados como despesas durante o período analisado, já que a Recorrente
anexou aos autos cheques emitidos em nome das prestadoras de serviços (vide e-fls.
121, 127, 129, 131, 181, 182, 191,192 e 199).
Evidencia-se, desse modo, a desídia da autoridade administrativa, que deixou de
analisar parte das provas produzidas pelo Recorrente, desconsiderando-as, para reluzir
apenas aqueles elementos que seriam favoráveis à lavratura dos Autos de Infração. Pela
mesma razão, a decisão de primeira instância foi omissa, uma vez que não enfrentou
todo o acervo probatório anexado aos autos.
Diante desse contexto, a contribuinte viu o seu direito de defesa cerceado, tendo em
vista a ausência de análise de todos os elementos probatórios por ele apresentados, nos
termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
Esta deficiência acusatória, porém, não bastou à decisão de cancelamento da
exigência, adicionando-se também a necessidade de arbitramento dos lucros, na medida em que a
glosa alcançou entre 68% e 80% das despesas escrituradas, bem como porque:
Ora, a glosa de praticamente todas as despesas declaradas pela contribuinte é o mesmo
que desconsiderar a sua escrita fiscal, ainda que indiretamente, por considerá-la
imprestável para a apuração do lucro real efetivo dos períodos analisados. Tal
metodologia, ainda que possível, atrai a necessidade de aplicar o arbitramento do lucro
como metodologia para aferir a base tributável da contribuinte. É o que determina o art.
47, II, “b”, da Lei no 8.981/95:
[...]
Ressalte-se, nesse ponto, que o arbitramento do lucro é medida que consiste em técnica
de lançamento nos casos em que a Autoridade Fiscal não consiga identificar e mensurar
o resultado tributável da contribuinte por outros meios.
O arbitramento não se confunde com penalidade por ausência de entrega de documentos
contábeis e/ou fiscais ou, ainda, vício identificado em tais documentos. Trata-se, por
outro lado, de modalidade de tributação excepcionada, que deve ser aplicada quando
não for possível a apuração do resultado da pessoa jurídica. Ou seja, constitui
instrumento que visa garantir e dar efetividade à legislação de regência do imposto,
aplicável às hipóteses em que não seja possível a apuração do lucro real efetivo do
contribuinte.
Fl. 6780
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.572 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720236/2017-14

Dito isso, se a Fiscalização glosou montante expressivo das despesas declaradas em um
determinado período, impõe-se o arbitramento do lucro. Na falta do arbitramento do
lucro, não pode subsistir o lançamento do crédito tributário.
[...]
Nesse caso especificamente, a situação se agrava, pois a própria Recorrente não tinha
mão de obra para realizar o seu serviço, conforme informações extraídas da DIPJ.
Em outras palavras, para desempenhar sua atividade, a Recorrente teria que se valer
de mão de obra terceirizada ou de prestadores de serviços autônomos, como parece
ter sido o caso. Não é admissível presumir que as despesas glosadas inexistiram e que
não há nenhum custo relacionado à mão de obra, o que evidencia a necessidade de
arbitramento da base de cálculo.
Caso contrário, a glosa de quase integralidade das despesas declaradas acarretaria a
tributação da receita, em vez de tributar a materialidade do imposto sobre a renda
(produto líquido do confronto entre receitas e despesas). Tal compreensão leva à
conclusão no sentido de se cancelar a totalidade da exigência fiscal aqui discutida, por
erro de direito na determinação do montante tributável, contrariando o que dispõe o art.
142, do CTN. (negrejou-se)
Note-se que no paradigma a representatividade dos valores glosados é aferida a
partir da totalidade das despesas escrituradas, ao passo que no presente caso a representatividade
dos valores tem em conta, apenas, as compras e o seu efeito na apuração do CMV. Tanto que o
arbitramento é justificado pela própria PGFN por não ser possível se apurar com segurança o
CMV e, em consequência disso, nem o lucro bruto, nem o lucro líquido e, finalmente, nem o
lucro real, e não porque o IRPJ e a CSLL incidiriam sobre receita, o que demandaria a aferição
da representatividade da glosa em relação ao total de custos e despesas.
É certo que há similitude entre glosa de custos em sujeito passivo que exerce
atividade comercial ou industrial e glosa de despesas representativas de mão de obra em sujeito
passivo exerce atividade de prestação de serviços. Contudo, o paradigma afirma que o
arbitramento do lucro tributável era necessário para evitar a tributação da receita, e não por
impossibilidade de apuração do custo dos serviços vencidos.
Ademais, como inicialmente demonstrado, a decisão do paradigma teve em conta,
também, a deficiência acusatória por falta de apreciação de provas que poderiam ter evidenciado
a validade de parte das despesas glosadas.
Em suma, não é possível cogitar se o Colegiado que proferiu o paradigma também
afirmaria a necessidade de arbitramento dos lucros apenas diante da impossibilidade de apuração
do custo, em razão da escrituração de notas fiscais inidôneas, sem aferir a representatividade dos
custos glosados na determinação do lucro tributável.
Sendo distintas as premissas fáticas analisadas no paradigma que decidiu pela
necessidade de arbitramento dos lucros, não há divergência jurisprudencial a ser solucionada no
presente caso.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
Fl. 6781
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.572 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.720236/2017-14

firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 6782
DF CARF MF
Original